Tribunal: TJDFT
Processo: 0732382-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. 24 HORAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou à agravante que autorize a internação do autor em UTI e a realização dos tratamentos e exames necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.
2. Não tendo sido aplicada multa pelo Juízo de origem, em virtude do cumprimento imediato da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há interesse recursal quanto à incidência da penalidade ou ao seu valor e periodicidade.
3. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a verossimilhança da alegação e a premência de dano de difícil reparação.
4. Apesar de lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, excepciona, nos seus artigos 12, inciso V, alínea ‘c’ e 35-C, inciso I, o cumprimento do prazo para cobertura de casos de emergência, em que esteja configurado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, passando a carência a ser de 24 horas.
5. Extrai-se dos relatórios médicos o caráter emergencial do tratamento solicitado, revelando-se abusiva a negativa de tratamento pelo plano de saúde, o qual deverá cobrir as despesas médicas e hospitalares do agravado, sob pena de violar as normas regulamentadoras afetas aos planos de saúde e limitar a própria natureza do contrato. Assim, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.